Tribunal: TJES
Processo: 0018602-43.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018602-43.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DRAUS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) – REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018602-43.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DRAUS ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva de reconhecimento da confissão para fixação da reprimenda básica em importe inferior ao previsto em lei.

É de sabença que, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, conforme o Enunciado Sumular nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Há tempos, ou seja, desde 2012 quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.073 e da fixação do Tema nº 190, que tal entendimento é adotado pelos tribunais pátrios. Vejamos a tese firmada:

[...] RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Destaco que tal entendimento há muito se encontra pacificado, embora esteja sendo rediscutido no c. Superior Tribunal de Justiça, em três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), que discutem a possibilidade de, na segunda fase, a pena ser fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, atualmente, prevalece a vedação, nos termos da Súmula 231, do c. STJ.

Desse modo, sem mais delongas, por se tratar de entendimento firme e sumulado do c. STJ, não há como acolher a tese de defesa e reduzir a pena básica em importe inferior ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.